Tribunal: TJDFT
Processo: 0705813-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705813-31.2019.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORACÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA e RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: RENATO TADEU TARDELLI ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. ENTRAVES BUROCRÁTICOS. RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS. VALIDADE. CLÁUSULA PENAL CONTRA A CONSTRUTORA. PERDAS E DANOS. CONSUMIDOR. PATAMAR RAZOÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. 1. A teoria do risco do negócio ou da atividade é a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor e é ínsita à própria noção de empresa. 2. O empresário, ao exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, assume os lucros e os prejuízos pelo desempenho dessa tarefa. A expectativa de lucro faz valer o risco de suportar o prejuízo em caso de insucesso da empreitada. O sucesso jamais é garantido. 3. Não é abusiva a estipulação da cláusula de tolerância no intervalo de 180 dias, não trazendo desvantagem exagerada ao consumidor e não comprometendo, dessa forma, o princípio da equivalência das prestações. 4. A cláusula de tolerância é importante fator de mitigação dos riscos da atividade, pois atenua os fatores de imprevisibilidade que costumeiramente afetam a construção civil, como as imposições administrativas expedidas pelo Poder Público, dentre as quais se inserem o Relatório de Impacto de Trânsito e a consequências jurídicas provenientes. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem fixado, em linhas gerais, que as cláusulas penais nos contratos imobiliários, prévia e expressamente estipuladas em favor do consumidor no caso de mora da construtora, variam de 0,5% a 1% do valor total do imóvel, a cada mês de atraso, sendo que tais arbitramentos representam aproximadamente a média do imóvel alugado. 6. Resta configurada a existência de sucumbência recíproca. O ônus, neste caso, deve ser dividido proporcionalmente entre as partes, consoante determina o art. 86 do Código de Processo Civil: Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. O juiz deverá fazer a divisão das custas e fixar honorários advocatícios levando em consideração a proporção da vitória de cada litigante. 7. Apelação parcialmente provida. As recorrentes alegam violação aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do Código Civil, bem como 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando, em síntese, que a demora na entrega do imóvel teria ocorrido em face de caso fortuito e/ou força maior, devendo ser afastada as suas responsabilidades quanto ao pagamento de eventual indenização por esse motivo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 393, 396, 421 e 422, todos do CC, bem como 14, § 3o, inciso II, do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A demora na entrega de imóvel pela construtora em função da afirmada morosidade da Administração Pública na concessão de habite-se e as exigências feitas para a elaboração de Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) não configuraram caso fortuito a justificar o atraso na entrega das chaves, pois são fatos que se encontram dentro do âmbito de previsibilidade da atividade empresarial desenvolvida pelas recorrentes no presente caso” (ID 15161930). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "A jurisprudência, a propósito, tem rechaçado que (...) problemas com expedição de alvará, carta de habite-se, vistorias e Relatórios de Impacto de Trânsito, entre outros, são corriqueiros no ramo da construção civil, não sendo, por isso mesmo, característicos de caso fortuito ou força maior, de tal modo que não podem ser erguidos como obstáculos à entrega da unidades imobiliárias no prazo avençado” (AGR no REsp 1.310.106/DF, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.702.991/DF, Ministro Presidente do STJ, DJe 4/8/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea 'a' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas às recorrentes e ao recorrido, sejam realizadas, respectivamente, em nome dos causídicos EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, bem como RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027